Tribunal: STF
Processo: Rcl 80808
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. EDITAL. CANDIDATA DO SEXO FEMININO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.490/GO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CANDIDATA. INSTAURAÇÃO DE CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO JULGADA PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 12.6.2025, por Karine Vieira Rosa, contra o Estado de Goiás e o IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que teriam descumprido o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490.



    2. A reclamante narra que “a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.490 (ADI 7.490) foi ajuizada pela Procuradoria Geral da República contra a legislação estadual de Goiás, que estabelece um limite de apenas 10% para a participação de mulheres na Polícia Militar do Estado de Goiás” (fl. 2).



    Explica que o Ministro Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490 deferiu liminar “pela suspensão do art. 4º-A da Lei 17.866/2012 do Estado de Goiás. Além disso, determinou que novas nomeações para os concursos em andamento da Polícia Militar (Editais 002/2022 e 003/2022) e do Corpo de Bombeiros (Edital 004/2022) fossem realizadas sem distinção de gênero” (fl. 3).



    Alega que, “mesmo diante dessa importante decisão, o Estado de Goiás não vem cumprindo o que foi determinado” (fl. 3).



    Sustenta que, “se não houvesse uma clara segregação por gênero, que afeta demasiadamente candidatas do sexo feminino, esta teria avançado no concurso sem maiores delongas, já que nota de corte para etapa seguinte para os homens foi de 85,50 pontos, e, a Reclamante obteve o total de 89,50 pontos, superando essa nota. No entanto, devido à limitação de vagas por gênero, a exigência para as mulheres foi mais rigorosa, com nota de corte de 90,00 resultando na eliminação da Reclamante” (fl. 4).



    Afirma que “o edital do concurso, ao limitar a participação feminina a apenas 20% das vagas, infringiu os direitos da Reclamante ao acesso amplo ao concurso público. A oferta de vagas para homens foi desproporcionalmente maior, prejudicando a de forma demasiada. Por isso, ajuizou a ação para garantir o direito de prosseguir nas etapas do certame” (fl. 5).



    Relata que “ingressou com ação no Poder Judiciário do Estado de Goiás, sob o número 5153628-65.2025, sendo sua tutela inicial INDEFERIDA. Em razão disso, interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão, o qual também foi DEFERIDO, conforme registrado no processo 5249505-32.2025, nesse sentido conseguiu realizar todas etapas do concurso, ressalto que logrou exito em todas restando apenas o CURSO DE FORMAÇÃO. Dessa forma, requer conseguir nesta reclamação direito de participar do curso em sede de tutela de urgência” (fl. 5).



    Requer o benefício da justiça gratuita e “a concessão, inaudita altera pars, da tutela de urgência antecipada incidental em favor da Reclamante (inscrição nº 2416041825), para permitir a continuidade de sua participação nas próximas etapas do concurso público para Policial Penal até o julgamento definitivo da ADI nº 7724 perante o STF. Caso a referida ADI seja julgada procedente, a candidata estará devidamente classificada dentro do número de vagas previsto no edital para sua respectiva regional. A manutenção da situação atual representa risco de prejuízo irreparável, pois, sem a concessão da medida, a autora poderá ser impedida de realizar as próximas etapas do certame, comprometendo o exercício de seu direito constitucional de acesso ao cargo público” (fls. 18-19).



    No mérito, pede “sejam julgados procedentes os pedidos, para confirmar a decisão liminar, caso tenha sido deferida, reconhecendo o direito da Reclamante de sua participação nas próximas etapas do concurso público para Policial Penal até o julgamento definitivo da ADI nº 7724 perante o STF. Caso a referida ADI seja julgada procedente, a candidata estará devidamente classificada dentro do número de vagas previsto no edital para sua respectiva regional. A manutenção da situação atual representa risco de prejuízo irreparável, pois, sem a concessão da medida, a autora poderá ser impedida de realizar as próximas etapas do certame, comprometendo o exercício de seu direito constitucional de acesso ao cargo público” (fl. 19).



    3. Em 18.7.2025, pela Petição STF n. 98.297, a reclamante requer o aditamento à inicial da reclamação para retificação do polo passivo da ação (e-doc. 16). 



    Esclarece que, “por equívoco, foi apontado como autoridade reclamada o Estado de Goiás. Contudo, tal ente figura como beneficiário da decisão impugnada, e não como seu prolator. A autoridade responsável pelo ato que viola a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal é a UPJ da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO” (fl. 1, e-doc. 16).



    Afirma que “a presente Reclamação tem por finalidade preservar a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a existência de decisão conflitante nos autos do processo nº 5153628-65.2025, proferida pela UPJ da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, em desfavor da Reclamante. A controvérsia central gira em torno da interpretação equivocada da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7490, proposta contra dispositivos da legislação estadual goiana, especificamente o art. 3º da Lei nº 16.899/2010 (com redação dada pela Lei nº 21.554/2022) e o art. 4º-A da Lei nº 17.866/2012 (inserido pela Lei nº 19.420/2016)” (fl. 1, e-doc. 16).



    Pede o “acolhimento deste aditamento, com a consequente retificação do polo passivo da Reclamação, para que passe a constar como autoridade reclamada a UPJ da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, e como beneficiário o Estado de Goiás; [e o] regular prosseguimento da presente Reclamação, com o julgamento do mérito à luz da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto ao respeito ao princípio da isonomia e à vedação de discriminação de gênero em concursos públicos” (fl. 2,,e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Defiro, igualmente, o pedido de aditamento à inicial para determinar a retificação do polo passivo da presente reclamação.



    4. Põe-se em foco nesta ação se juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490/GO.



    5. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovem o alegado (parágrafo único do art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inciso VI do art. 319 do Código de Processo Civil).



    Registre-se, inicialmente, ter a Reclamante deixado de juntar aos autos cópia da decisão reclamada. Embora tenha apresentado pedido de aditamento à inicial da reclamação, para retificação do polo passivo da ação, descurou de especificar com clareza e precisão o ato judicial contra o qual se volta a presente ação.



     



    Entretanto, por economia processual, deixo de abrir prazo para a Reclamante emendar a petição inicial por se comprovar a inviabilidade jurídico-processual de processamento desta presente reclamação.



    6. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Goiás que, em 26.2.2025, Karine Vieira Rosa ajuizou ação anulatória de ato administrativo contra o Estado de Goiás e o IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Em 31.3.2025, o requerimento de tutela provisória de urgência foi inicialmente indeferido, sendo deferido em sede recursal. Em 6.6.2025, a autoridade reclamada julgou ação improcedente, nos termos seguintes:



    “Sabe-se que o edital não pode estabelecer nenhum requisito subjetivo que possa discriminar o candidato em razão de suas condições pessoais tais como raça, cor, crença religiosa ou política, forma estética, sexo e idade. Contudo, excepcionalmente, permite-se certas diferenciações em razão da limitação imposta pela natureza ou necessidade da função/cargo a ser exercida. É o que prevê a norma constitucional (...)



    O Supremo Tribunal Federal já ponderou que o princípio da isonomia assegura não somente a igualdade na Lei, a qual exige que o legislador não inclua “fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica”, como também a igualdade perante a Lei, a qual “traduz imposição destinada aos demais poderes estatais que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório” (STF – MI 80/DF, Relator Min. Celso de Mello, RT136/444; AI-Agr360.461, Relator Min. Celso de Mello).



    Por certo, o princípio da isonomia não impede, de maneira absoluta, que se possa admitir tratamento jurídico diferenciado para homens e mulheres em nenhuma hipótese. O concurso público pode reservar mais vagas para homens do que para mulheres, desde que os critérios diferenciadores sejam devidamente justificados.



    No caso, tem-se que a distinção de quantitativo/número de vagas previstas para os candidatos do sexo feminino e do masculino promovida pelo Edital 02/2024, responsável por regular o concurso para o provimento de cargos de Policiais Penais, mostrou razoável e adequada a situação.



    Ora, a Lei de Execução Penal ao tratar da distinção de sexo em estabelecimentos prisionais, preconiza:



    “Art. 77. A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato.



    (…).



    § 2º No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado”.



    “Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. (…).



    § 2º Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade.



    § 3º Os estabelecimentos de que trata o § 2º deste artigo deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas”.



    Dessa forma, deve-se ponderar que algumas exceções, em relação ao sexo, são admitidas quando decorrente da limitação imposta pela natureza ou pela necessidade da função a ser exercida pelo candidato.



    Não obstante, é de conhecimento geral e notório que a população carcerária feminina é significativamente inferior à masculina; portanto, forçoso concluir que o critério de gênero para distribuição das vagas para os cargos de agentes de segurança prisional encontra-se harmônica com o ordenamento jurídico pátrio.



    Há que se destacar que não há a ocupação de Policiais Penais homens em presídios de mulheres, como corrobora a previsão estatuída no artigo 77, §2º da Lei de Execuções Penais já transcrito.



    Igualmente deve-se reconhecer que, em se tratando de carreira relacionada à segurança pública, é maior a demanda por profissionais do sexo masculino, face às peculiaridades do cargo.



    Ademais, o artigo 9º, inciso V, da Lei Estadual 19.587/2017, confirma a possibilidade de diversidade de vagas entre os sexos:



    “Art. 9º A decisão a respeito dos cargos e/ou empregos públicos que serão providos, com os respectivos quantitativos, será estabelecida por ato administrativo motivado que levará em consideração, obrigatoriamente, os seguintes aspectos: (…).



    V- as reais necessidades quantitativas da Administração, por cargo e emprego público, amparadas por estudo específico”



    Assim, ao contrário do entendimento da parte autora, a limitação de vagas para o cargo feminino, prevista no edital do certame para a região metropolitana de Goiânia e Aparecida de Goiânia, não viola o princípio da isonomia. (...)



    Não se pode ignorar, ainda, que o acolhimento da pretensão veiculada pela autora implica aumento automático do quantitativo de vagas previsto no certame, impactando a previsão de nomeação em cargo de provimento efetivo realizada pelo ente administrativo, que deve se atentar aos requisitos fiscais estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



    III - DO DISPOSITIVO



    Ao teor do exposto, revogo a tutela de urgência e JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial, ao passo em que resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC” (www.tjgo.jus.br).



    7. Contra essa decisão, a reclamante interpôs apelação. Em 14.8.2025, a Desembargadora Relatora da apelação no Tribunal de Justiça de Goiás deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela reclamante, nos termos seguintes:



    “Trata-se de apelação cível interposta por Karine Vieira Rosa contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, Dra. Mariuccia Benicio Soares Miguel, nos autos da "ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada", proposta contra o Estado de Goiás e o IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.  



    Na petição inicial (mov. 2), a autora informou que participou do concurso público para o cargo de Policial Penal – Feminino, destinado à Polícia Penal do Estado de Goiás, concorrendo às vagas de ampla concorrência, conforme o Edital nº 02/2024. Alegou que obteve 81 pontos na prova objetiva e 8,50 na prova discursiva, mas não foi convocada para a etapa seguinte por não ter alcançado a nota de corte estabelecida para as candidatas do sexo feminino, uma vez que o certame reservou número expressivamente superior de vagas para homens em relação às mulheres. Ao final, requereu a correção de sua prova discursiva, a participação nas demais etapas do concurso e, caso aprovada, sua nomeação e posse no cargo. (...)



    Na sentença (mov. 34), a magistrada julgou improcedente o pleito inicial (...) 



    É o relatório. Decido.  



    Como se trata de apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido do autor e revogou a tutela provisória antes concedida, há previsão legal expressa para que essa sentença produza efeitos imediatos a partir de sua publicação (art. 1.012, § 1º, V, CPC). 



    O artigo 1.012, § 3º, I, do Código de Processo Civil dispõe que o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser formulado diretamente ao Tribunal, entre a interposição e a distribuição do recurso, sendo autorizado ao relator a concessão do efeito suspensivo ao recurso, se houver fundamento relevante e se do prosseguimento imediato da decisão puder resultar dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.  



    Em sede de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, mormente a probabilidade de êxito da pretensão recursal. 



    No caso, o juízo de origem julgou improcedente a ação e revogou a tutela de urgência que garantia à autora o prosseguimento no Concurso Público para provimento do cargo de Policial Penal do Estado de Goiás, aplicando a cláusula de barreira que limita a 20% as vagas destinadas ao sexo feminino.  



    Ocorre que essa limitação, ao que tudo indica, contraria os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. No julgamento das ADIs 7490/GO, 7491/CE e 7492/AM, a Corte declarou inconstitucional a restrição ao ingresso de mulheres nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ocasião em que estabeleceu que o percentual de vagas destinadas às candidatas deve representar uma reserva mínima, ficando as demais vagas disponíveis para ampla concorrência. 



    Ademais, merece especial destaque a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 76.939/GO, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgada pela Segunda Turma em 07 de abril de 2025, que tratou de situação idêntica à presente. 



    Naquela oportunidade, a candidata Nayara Barbosa da Silva, inscrita no mesmo concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado de Goiás (Edital nº 02/2024), obteve 89,50 pontos no somatório das provas objetiva e discursiva, nota que seria suficiente para aprovação considerando o corte masculino de 85,50 pontos, mas foi eliminada por não alcançar o corte feminino de 90,00 pontos, situação análoga à da requerente que obteve 89,50 pontos (81 na objetiva e 8,50 na discursiva).  



    O STF, ao deferir a medida cautelar na citada reclamação, posteriormente referendada por unanimidade pela Segunda Turma, estabeleceu importante precedente com a seguinte tese de julgamento:  



    "A decisão da Vara de Fazenda Pública Estadual que indeferiu a liminar em ação que questiona a limitação de vagas para mulheres em concurso público para a Polícia Penal do Estado de Goiás aparentemente contraria a jurisprudência do STF, sendo cabível a reclamação para garantir a observância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade de critérios discriminatórios de gênero em concursos públicos." “  



    Na fundamentação, o Ministro Edson Fachin consignou expressamente que "o juízo de origem decidiu a causa em confronto com a ADI 7490", reconhecendo que a imposição de critérios discriminatórios de gênero para o ingresso em concurso público viola a isonomia. Destacou ainda que "a obrigação de eliminar qualquer discriminação de gênero advém não só da Constituição Federal, como de acordo internacional de que o Brasil é signatário", referindo-se à Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW).  



    O precedente mencionado, proferido em caso idêntico aos fatos deste processo – com base na mesma lei estadual, no mesmo edital, na mesma limitação percentual e com as mesmas consequências práticas para as candidatas –, reforça a plausibilidade jurídica da pretensão da apelante e demonstra a necessidade de assegurar tratamento isonômico às candidatas em situação jurídica equivalente. 



    Além disso, o perigo de dano grave e de difícil reparação é evidente, pois a manutenção da sentença impede a requerente de participar das próximas fases do concurso, que ainda estão em andamento. A reversão posterior, após a homologação do resultado final, seria extremamente difícil ou até impossível, diante do impacto sobre os demais candidatos aprovados e da estabilidade exigida nos concursos públicos. 



    Portanto, demonstrada a probabilidade de acolhimento do recurso e o risco de dano irreparável, comportável se afigura a concessão da medida pretendida. 



    Pelo exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para o fim de restabelecer a tutela de urgência anteriormente deferida, autorizando que a apelante (Karine Vieira Rosa) prossiga no concurso público para Policial Penal do Estado de Goiás, em iguais condições com os candidatos do sexo masculino, observando o número de vagas previsto no Edital n. 02/2024.  



    Em atenção à cláusula de reserva de plenário, determino a intimação das partes para que se manifestem sobre a possível submissão da questão (inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Estadual n. 22.457/2023, que alterou a Lei Estadual n. 14.237/2002) ao Órgão Especial do TJGO.” (www.tjgo.jus.br).



    8. Em 30.9.2025, o julgamento da apelação foi suspenso em razão do acolhimento da arguição de inconstitucionalidade e da submissão do caso ao Órgão Especial do Tribuinal de Justiça goiano, nos termos seguintes:



“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE VAGAS POR GÊNERO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO SUSPENSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



I. CASO EM EXAME



1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo em concurso público para o cargo de Policial Penal, no qual candidata foi eliminada por não atingir a nota de corte estabelecida para o sexo feminino, embora sua pontuação fosse superior à de candidatos masculinos aprovados. A autora alegou violação ao princípio da isonomia, por força de cláusula editalícia fundada no art. 5º da Lei Estadual n. 22.457/2023, que limita a participação feminina a 20% das vagas.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de controle incidental de constitucionalidade do art. 5º da Lei Estadual n. 22.457/2023, para análise da validade da limitação de vagas por critério de gênero em concurso público.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A declaração de inconstitucionalidade de lei estadual, mesmo em controle difuso, exige o respeito à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, cuja inobservância acarreta nulidade da decisão colegiada proferida por órgão fracionário. A Súmula Vinculante nº 10 do STF confirma que o afastamento da aplicação de norma legal por fundamentos constitucionais também impõe submissão da matéria ao órgão competente.



4. A análise do mérito da presente demanda pressupõe o possível afastamento da eficácia do art. 5º da Lei Estadual n. 22.457/2023, o que configura controle de constitucionalidade incidental. Diante da ausência de pronunciamento prévio do Órgão Especial ou do Supremo Tribunal Federal sobre a validade da norma impugnada, impõe-se a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, nos termos do art. 948 do CPC e arts. 219 e 220 do Regimento Interno do TJGO.



5. A arguição de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Estadual n. 22.457/2023 fundamenta-se em três pilares: (i) a teoria antidiscriminatória e antissubordinatória, que repudia normas que perpetuam desigualdades estruturais; (ii) tratados internacionais com status supralegal que vedam discriminações de gênero, como a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará; e (iii) precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que afastam limitações percentuais à participação feminina em concursos para as forças de segurança pública, notadamente a ADI 7490/GO e a Rcl 76.939/GO, esta última referente ao mesmo concurso impugnado.



6. Ao considerar que a limitação de 20% das vagas femininas para cargo público em norma estadual constitui fundamento direto do ato administrativo questionado, a continuidade do julgamento exige a prévia análise de sua constitucionalidade pelo Órgão Especial, nos moldes da cláusula de reserva de plenário.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Julgamento suspenso, com remessa dos autos ao Órgão Especial. Agravo interno prejudicado.



Tese de julgamento: Afastar a aplicação de norma estadual em razão de suposta inconstitucionalidade exige, em controle difuso, a observância da cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante nº 10 do STF.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, I; 37, I; 97; CPC, arts. 948 a 950; RITJGO, arts. 219 e 220; Lei Estadual n. 22.457/2023, art. 5º.



Jurisprudências relevantes citadas: STF, ADI 7490/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.09.2023; STF, Rcl 76.939/GO, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 15.04.2024; STF, ARE 791932, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.10.2018; STF, AI 615686 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 18.09.2007; STF, Súmula Vinculante n. 10” (www.tjgo.jus.br).



    9. De se ver que a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, decisão apontada como reclamada, teve seus efeitos suspensos pela Desembargadora Relatora da Apelação n. 5153628-65.2025, que restabeleceu os efeitos da tutela de urgência antes deferida em favor da reclamante, para que a candidata pudesse prosseguir nas demais fases do certame. Insubsistente a decisão reclamada, é de se econhecer a perda superveniente do interesse de agir da reclamante.



    Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 



    Na espécie em exame não subsiste interesse jurídico que legitime o prosseguimento da presente reclamação, pois não se faz presente o binômio utilidade e necessidade da demanda. 



    10. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do interesse de agir (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora